Tribunal: TJES
Processo: 0005655-80.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005655-80.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO HUPP

APELADO: MARIA APARECIDA REBETA MOROZINI DE ANGELI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005655-80.2018.8.08.0047

APELANTE:
ADRIANO HUPP

APELADO:
MARIA APARECIDA REBETA MOROZINI DE ANGELI, HENRIQUE MOROZINI HUPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. ÔNUS DA PROVA DE FATO EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de divórcio, na qual foi realizada a partilha de bens adquiridos na constância do casamento. O magistrado determinou a divisão igualitária (50%) entre os ex-cônjuges, abrangendo veículos, motocicleta e sacas de café, decisão esta impugnada pelo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de documentos pela parte autora, impugnada pelo réu como intempestiva e clandestina, deveria ensejar seu desentranhamento; (ii) estabelecer se determinados bens (1.000 sacas de café e veículo Saveiro) deveriam ser excluídos da partilha por inexistirem à época da separação de fato ou por terem sido consumidos em benefício da família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos não configura vício processual, pois foi admitida no saneamento do feito, não havendo demonstração de prejuízo ao direito de defesa do apelante.

No regime da comunhão parcial, todos os bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio presumem-se comunicáveis.

A alegação de inexistência dos bens ou de sua destinação ao pagamento de dívidas familiares constitui fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada, cujo ônus probatório incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de prova inequívoca quanto à destinação das 1.000 sacas de café e do veículo Strada reforça a presunção de comunicabilidade dos bens, razão pela qual subsiste a decisão de partilha em 50%.

O sistema do livre convencimento motivado autoriza o juiz a valorar as provas apresentadas e a concluir pela manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos admitida no saneamento processual não acarreta nulidade se inexistente prejuízo à parte adversa.

Presume-se o esforço comum na aquisição de bens, somente afastável por prova robusta em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.725; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2042823/TO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06.03.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0042000-50.2016.811.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1822685/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.03.2024; STJ, REsp 2.106.053/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005655-80.2018.8.08.0047

APELANTE:
ADRIANO HUPP

APELADO:
MARIA APARECIDA REBETA MOROZINI DE ANGELI, HENRIQUE MOROZINI HUPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por

ADRIANO HUPP
,
nos autos da ação de divórcio ajuizada por

MARIA APARECIDA REBETA MOROZINI HUPP
, na qual foi realizada a partilha de bens ent
r
e as partes.

D
epreende
dos autos que o recorrente e a primeira recorrida foram casados entre 1997 e 2007, sendo o segundo recorrido filho nascido na constância do casamento, cuja maioridade já foi alcançada.

Após ter sido decretado o divórcio remanesceu a partilha de bens, o que ainda é objeto do presente recurso, visto que o magistrado declarou a partilha de bens na proporção de 50% entre os ex-cônjuges, enumerando os bens a serem divididos.

O apelante, por entender que alguns bens indicados devem ser excluídos, argumenta, em suma, que
a
primeira recorrida
não se desincumbiu do ônus da prova
quanto à
existência dos bens na data da separação de fato
e que
tais bens foram consumidos para pagamento de dívidas e sustento da família.

Requer ainda seja
examinada a “
petição de fls. 202/205, arguida como preliminar em alegações finais, requerendo sua analise como preliminar de mérito, devendo ser declarada a preclusão da juntada das provas de fls. 165/185, bem como sua clandestinidade, determinando-se seu desentranhamento
“
e, no
mérito, reconhecido como patrimônio a ser partilhado entre as partes
apenas
um veículo e uma motocicleta, com exclusão dos demais.

M
uito bem.

Não se verifica violação ou prejuízo em desfavor do recorrente
com a juntada dos mencionados documentos.

Isso porque aos serem intimadas as partes para que indicassem as provas que pretendia produzir, consignou o Juízo, no Relatório da Sentença, ao se referir ao saneamento e organização do feito que [...]
a requerente pugnou pela prova oral com depoimento testemunhal e de pessoal, juntada de documentos suplementares na medida que forem surgindo (fls. 159/162) - juntados em fls. 165/185 (impugnados pelo requerido em fls. 202/205)
.
[...]

Ao final, a conclusão do magistrado consubstanciou-se no
conjunto probatório, notadamente das provas testemunhais, bem como pelo fato de que o ora recorrente não fez prova de que o produto da venda de alguns bens partilháveis foram utilizados em favor da família.

A
ssim considerado, não se vislumbra prejuízo que justifique desentranhamento de documentos dos autos.

Seguindo, o

Juízo indicou os bens
objeto da partilha
:

[...]

1.000 (uma mil sacas) sacas de café
oriundas da venda da propriedade do casal a Josemar Martins, como já descrito, em poder do requerido;
01 (um) veículo, Fiat Strada
Fire Ce Flex Caminhonete Cor Branca Carroceria Aberta Estendida Placa MSH 9239 Renavan 983759782 Ano 2008/2008, em poder do requerido;
01 (um) veículo VW SAVEIRO CS,
ano 2013, cor branca, carroceria estendida;
01 (uma) motocicleta HONDA,
Biz 125 KS, ano 2006/2006, gasolina, cor azul, 21ugares, placa MQM 7902 RENAVAM 878360212.

[...]
(sem grifo no original)

A
irre
s
ignação
recursal ex
surge
sob alegação de que
as sacas de café e o veículo Saveiro
,
pois inexistentes na data da separação de fato, alegando que
foram integralmente consumidos antes da separação, cabendo à Apelada,
portanto,

a prova de
sua existência.

Sem embargo
, a tese lapidada se constitui como
fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de meação da Apelada e portanto, deve ser inarredavelmente comprovada.

A exemplo, destaco
a jurisprudência consonante
:

[...] Tese de julgamento: “
A presunção de esforço comum em união estável, no regime de comunhão parcial de bens, somente pode ser afastada mediante comprovação inequívoca de sub-rogação, o que não restou demonstrado no caso concreto
”. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.725. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2042823/TO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06.03.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0042000-50.2016.811.0041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.02.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10366574620228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

À evidência, sob o regime de comunhão, todos os bens adquiridos onerosamente ou pertencentes a um deles sem ressalva anterior, na constância do matrimônio, são considerados bens comuns e que integram o patrimônio a ser partilhado, o que reflete na necessidade de prova suficiente que afaste a presunção de comunicabilidade do valor da esfera patrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

Pela pertinência, destaco conclusão adotada pelo STJ sobre o assunto,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ( CPC/1973). AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA.
AQUISIÇÃO DE BENS EM SUB-ROGAÇÃO. ELEMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM A ELISÃO DA PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE
. COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. VIABILIDADE DA PARTILHA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da comunicabilidade de cotas sociais adquiridas por um dos cônjuges na constância do casamento regido pela comunhão parcial de bens. 2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "
no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, pois a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa regra mesmo quando o bem estiver em nome de apenas um dos cônjuges
. É o que estabelecem os arts. 271, I, do Código Civil 1916 e 1.660, I, do Código Civil de 2002"(REsp n. 2.106.053/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). 3. Caso concreto em que reconhecido, pela Corte de origem, mediante análise do conjunto fático-probatório, que não fora comprovada a aplicação de recursos patrimoniais incomunicáveis para a aquisição das cotas sociais que estão em nome da agravante.4. Impossibilidade de revisão das conclusões do julgado, por demandar a incursão nos elementos de prova dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. Ausência de apresentação de argumentos novos capazes de alterar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1822685 SP 2017/0326555-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

Em diligente exame dos autos, o Juízo consignou que o ora apelante
não
fez a devida
prova da destinação em proveito da família durante a constância do casamento, das 1.000 sacas de café, do veículo Strada, do veículo Saveiro e da motocicleta Biz.

E por meio do recurso interposto, também não trouxe elemento suficiente que modifique a conclusão externada na Sentença,
de forma documentada a demonstrar a quitação das dívidas que atingiriam o
quantum
das 1.000 sacas de café e do veículo.

Ora, a inexistência de tal comprovação, a destinação do veículo e das sacas de café, reforça a presunção de que o patrimônio, ou o seu valor correspondente,
permaneceu no domínio do Apelante
e não foi revertido em proveito familiar.

Em conclusão, é oportuno ressaltar o sistema da livre persuasão racional ou livre convencimento motivado do juiz, que permite ao magistrado realizar
o cotejamento
entre alegações e conjunto probatório
contido nos autos para formar a fundamentação adotada.

D
iante do exposto, não se verifica motivo para que seja modificada da Sentença, mantendo-se por seus termos.

Despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), suspensa a exigibilidade, pois concedida na origem a gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.